Tribunal: TJPA
Processo: 0800218-83.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800218-83.2024.8.14.0035

APELANTE: ROMARIO COSTA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Romário Costa de Sousa contra sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II), sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. Requereu, ainda, de forma genérica, o redimensionamento da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, autorizando a submissão do réu a novo julgamento; (ii) determinar se é possível o conhecimento do pedido de redimensionamento da pena diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso é conhecido apenas quanto à alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não sendo conhecido no tocante ao pedido genérico de redimensionamento da pena, por violação ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória.

4.

O princípio da dialeticidade impõe que a parte recorrente demonstre, de forma concreta, os equívocos da decisão recorrida, sendo incabível a mera alegação genérica desacompanhada de fundamentos individualizados. A defesa limitou-se a pleitear a fixação da pena mínima para crime diverso daquele reconhecido no julgamento, sem atacar os fundamentos utilizados na sentença.

5.

Não há decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando o veredito do júri se baseia em versão dos fatos amparada por elementos probatórios mínimos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c).

6.

O conjunto probatório corrobora a tese acusatória, demonstrando materialidade e autoria delitivas, bem como o animus necandi do agente, evidenciado pelo uso de arma branca (terçado), pela escolha de região vital do corpo da vítima (cabeça), pela reiteração dos golpes e pela gravidade das lesões infligidas, que resultaram na amputação do braço esquerdo da vítima.

7.

A tese defensiva de desistência voluntária é logicamente incompatível com o reconhecimento da tentativa e encontra-se isolada no conjunto probatório, sendo refutada pelas provas testemunhais e periciais que demonstram que a não consumação do delito decorreu de fatores alheios à vontade do agente, como a reação da vítima e de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação genérica de dosimetria da pena, desacompanhada de argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do pedido.

2.

A decisão do Conselho de Sentença não pode ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos quando amparada em versão verossímil e fundada em elementos probatórios constantes nos autos.

3.

A desistência voluntária é incompatível com a tentativa quando a execução é interrompida por fatores externos, como a reação da vítima ou de terceiros, e não por decisão livre e espontânea do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 14, II; 15; 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, “d”; CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2659909/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024;
STJ, AgRg no AREsp 2328456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024;
STJ, REsp 1946490/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado TRF1), T6, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE do recurso para, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Romário Costa de Sousa
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal

(homicídio qualificado tentado), e no
art. 147 do Código Penal
(ameaça), fixando-lhe a pena total de

8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão
, em regime inicial fechado, e
2 (dois) meses de detenção
, a ser cumprida cumulativamente.

Consta dos autos que, segundo a denúncia oferecida pelo
Ministério Público do Estado do Pará
,
no dia

11 de janeiro de 2024
, por volta das
18h
, na
comunidade Jurupari
, zona rural do Município de Óbidos/PA, o acusado, de posse de um terçado, desferiu golpe em direção à cabeça da vítima
Antônio Cristinei Ribeiro Lima
, que, ao tentar se defender, sofreu ferimento grave no braço esquerdo, resultando em amputação parcial. No mesmo contexto, o acusado proferiu ameaças de morte ao filho do ofendido, menor de 9 anos, que presenciou o ocorrido.

A denúncia foi recebida em
18 de março de 2024
e, após regular instrução processual, o réu foi
pronunciado
nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo submetido a julgamento pelo
Tribunal do Júri
. Em plenário, o
Conselho de Sentença
, por maioria de votos, acolheu a tese acusatória e reconheceu a materialidade e autoria delitivas, rejeitando a tese defensiva de desistência voluntária, culminando na condenação do apelante.

Na sentença (ID 26449426), o magistrado sentenciante fixou a
pena-base
do crime de homicídio tentado em
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, reconhecendo a
atenuante da confissão espontânea
, reduzindo-a para
13 (treze) anos e 9 (nove) meses
, e, em razão da
tentativa
, aplicou a redução de
2/5 (dois quintos)
,
tornando definitiva a reprimenda em
8 (oito) anos e 1 (um) mês de reclusão
. Quanto ao delito de ameaça, fixou a pena em

2 (dois) meses de detenção
, em regime inicial fechado, considerando a agravante do art. 61, II, alínea “h”, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(ID 26449447), a
Defesa técnica
sustenta, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando pela inexistência de animus necandi e pela configuração de
desistência voluntária
(art. 15 do CP). Requer, assim, a
anulação do julgamento
, com designação de novo júri, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena ao mínimo legal, com aplicação de fração mais favorável pela tentativa e fixação de
regime prisional aberto
.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, em suas
contrarrazões
(ID 26449451), pugna pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que a decisão dos jurados está devidamente amparada nas provas produzidas em plenário e que não há contrariedade manifesta ao conjunto probatório. Aduz, ainda, que a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com fundamentação idônea e proporcional às circunstâncias judiciais.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso, por ausência de impugnação específica quanto à dosimetria (violação ao princípio da dialeticidade), e, no mérito, pelo desprovimento da apelação. Ressalta que o veredicto do Júri encontra-se em conformidade com as provas dos autos e com a soberania dos veredictos, não havendo qualquer ilegalidade ou descompasso lógico na valoração das provas e na decisão popular.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do
art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso interposto por ROMÁRIO COSTA DE SOUSA, apenas quanto à alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). No tocante ao pedido genérico de redimensionamento da pena, deixo de conhecer por violação ao princípio da dialeticidade, porquanto ausente impugnação específica aos fundamentos sentenciais.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexiste preliminar formal suscitada. Todavia, por questão de ordem, registro a impossibilidade de conhecimento do pleito de reforma da dosimetria, por manifesta inobservância à dialeticidade recursal.

O recorrente, em suas razões recursais, requer de forma genérica o redimensionamento da pena aplicada, alegando que "as circunstâncias de Romário Costa de Sousa devem ser computadas, como a ficha de antecedentes penais", e que "a pena deverá restar no mínimo legal de 6 anos, que deverá ser abatida pela tentativa, e deverá, por fim ser fixada em 4 anos".

Observa-se, preliminarmente, que o pedido carece de fundamentação específica. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito do processo penal. É imprescindível que o apelante demonstre, de forma pormenorizada, o equívoco dos fundamentos consignados na decisão impugnada.

No presente caso, verifica-se manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que a defesa não apresentou impugnação específica contra os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para a exasperação da pena-base. O pedido revela-se incongruente, pois pleiteia a fixação da pena mínima de seis anos,

correspondente ao homicídio simples, quando o recorrente foi condenado por homicídio qualificado tentado, cuja pena mínima abstratamente cominada é de doze anos de reclusão.

Ademais, a defesa não atacou especificamente as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo magistrado de primeiro grau, limitando-se a mencionar genericamente a ficha de antecedentes criminais, sem demonstrar como e por que a fundamentação da sentença seria inadequada.

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, a necessidade de demonstrar, de forma satisfatória, o equívoco dos fundamentos nela consignados. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto.

2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art . 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia
. 3. Na origem, o recurso especial não foi admitido diante dos óbices das Súmulas n . 7 e 83/STJ e da Súmula n. 284/STF. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa limitou-se a aduzir, genericamente, a inaplicabilidade dos referidos verbetes sumulares, o que enseja a impossibilidade de seu conhecimento. [...]

(STJ - AgRg no AREsp: 2659909 SC 2024/0203093-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Neste sentido, impõe-se o não conhecimento do pedido de reforma da dosimetria da pena, por ausência de fundamentação idônea e consequente violação ao princípio da dialeticidade.

III. MÉRITO

DA ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

O recorrente sustenta que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, postulando a anulação do julgamento e a submissão a novo júri, sob o argumento de que não teria havido tentativa de homicídio, mas sim desistência voluntária, de modo que deveria responder apenas por lesão corporal.

A tese não merece prosperar.

Inicialmente, impõe-se destacar que a afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos somente se configura quando a decisão do Conselho de Sentença encontra-se totalmente desvinculada do contexto probatório produzido nos autos, circunstância que não se verifica no caso concreto.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo versões antagônicas nos autos, cada uma minimamente amparada por elementos probatórios, é juridicamente possível ao Conselho de Sentença optar por qualquer delas. Nessa situação, a instância superior não pode cassar a decisão dos jurados sob a alegação de que seria manifestamente contrária à prova dos autos, devendo prevalecer o princípio constitucional da soberania dos veredictos do júri. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO . ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos . 2. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n . 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

No presente caso, a materialidade delitiva restou amplamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou ofensa à integridade corporal da vítima Antonio Cristinei Ribeiro Lima, provocada por meio de arma branca, resultando em perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, debilidade permanente, deformidade permanente e inutilização de membro, concluindo que o trauma com arma branca no braço esquerdo resultou em amputação total do membro superior esquerdo.

A autoria delitiva igualmente encontra-se demonstrada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal e ratificados em plenário. A testemunha Gizele dos Santos Rodrigues, companheira da vítima e presencial dos fatos, afirmou em juízo que o recorrente chegou ao local já portando o terçado, desferiu golpe visando acertar o pescoço da vítima, e quando esta se defendeu colocando o braço esquerdo à frente, a terçadada atingiu a "junta" do cotovelo, resultando na amputação do membro. Segundo a testemunha, se a vítima não tivesse pegado outra faca após ter sido atingido pelo terçado, e se ela mesma não tivesse pegado um pedaço de madeira para defender a vítima, o recorrente teria consumado o homicídio. Relatou ainda que o recorrente ameaçou o filho da vítima, de apenas nove anos de idade, que presenciou toda a agressão, tendo testemunhado a cobrança sobre os açaizeiros, o primeiro golpe desferido contra o pai e o segundo golpe que atingiu o braço paterno.

A própria vítima, Antonio Cristinei Ribeiro Lima, confirmou em juízo que o recorrente desferiu dois golpes de terçado em sua direção, sendo que o segundo atingiu seu braço esquerdo quando tentava se defender. Relatou que o recorrente desferia o golpe mirando sua cabeça, tendo ele colocado o braço para se defender, resultando na perda do membro.

O recorrente, por sua vez, admitiu em interrogatório que desferiu o golpe com terçado que atingiu o braço da vítima.

DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

Quanto à tese de desistência voluntária suscitada pela defesa, impõe-se análise detida sobre sua inaplicabilidade ao caso concreto, em razão da incompatibilidade lógico-jurídica entre os institutos da tentativa e da desistência voluntária, bem como pela ausência de suporte probatório que a ampare.

Inicialmente, cumpre destacar a distinção fundamental entre os institutos. A tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, configura-se quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Já a desistência voluntária, disciplinada no artigo 15 do mesmo diploma legal, ocorre quando o agente, por vontade própria, desiste de prosseguir na execução do crime, respondendo apenas pelos atos já praticados. Trata-se de institutos que se excluem mutuamente: ou o crime não se consuma por fatores externos ao agente (tentativa), ou o próprio agente decide, espontaneamente, abandonar a execução (desistência voluntária).

No caso em análise, o Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, reconheceu expressamente a tentativa de homicídio qualificado, rejeitando a tese de desistência voluntária. Esta decisão encontra-se plenamente amparada no conjunto probatório produzido nos autos e não pode ser alterada por este Tribunal de segundo grau, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

Ademais, as provas produzidas nos autos demonstram, de forma inequívoca, que o recorrente não desistiu voluntariamente de consumar o homicídio. Ao contrário, a não consumação decorreu exclusivamente de circunstâncias externas que impediram o êxito completo da empreitada criminosa. Senão vejamos.

Conforme relatado pela testemunha presencial Gizele dos Santos Rodrigues, o recorrente desferiu o primeiro golpe de terçado contra a vítima, que conseguiu se desviar. Não satisfeito, o recorrente perseguiu a vítima e desferiu o segundo golpe, desta vez mirando novamente a cabeça — região absolutamente vital do corpo humano. A vítima, em reflexo defensivo, colocou o braço esquerdo à frente, resultando na amputação parcial do membro. Segundo a testemunha, foi apenas a reação defensiva da vítima, que pegou uma faca após ser atingida, aliada à sua própria intervenção, ao pegar um pedaço de madeira, que impediu a continuidade da agressão. Afirmou categoricamente que "se ele não tivesse tirado a faquinha, já sem o braço, e ela pegado um pedaço de madeira, ou seja, se não tivessem se defendido, o acusado iria matar a vítima".

Ora, não se pode falar em desistência voluntária quando o agente persegue a vítima após o primeiro golpe fracassado e desfere o segundo golpe visando região vital, apenas interrompendo a execução porque a vítima e terceiros reagiram em legítima defesa. A voluntariedade pressupõe uma decisão espontânea, livre de coação ou constrangimento externo, de abandonar o propósito criminoso. No caso concreto, o que se verificou foi a impossibilidade material de prosseguir na execução, diante da reação defensiva que se opôs à agressão.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o reconhecimento da desistência voluntária, deve partir do próprio réu, sem a intervenção de terceiros, devendo-se, para tanto, analisar o inter criminis e o elemento subjetivo da conduta:

RECURSO ESPECIAL. FURTO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. SÚMULA 7 DO STJ . RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. MAUS ANTECEDENTES . REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM . FRAÇÃO DE AUMENTO ADOTADA. 1/3 (UM TERÇO). ILEGALIDADE. 1 .
Na desistência voluntária, o agente decide interromper a empreitada criminosa, por uma causa intrínseca - poderia continuar, mas resolve internamente não prosseguir. Já na tentativa imperfeita, o agente é obstado de progredir na execução do crime, por impedimento físico ou psicológico, como, por exemplo, é contido fisicamente ou avista uma viatura policial. 2. Entende esta Corte que, "para reconhecer a desistência voluntária, exige-se examinar o iter criminis e o elemento subjetivo da conduta, a fim de avaliar se os atos executórios foram iniciados e se a consumação não ocorreu por circunstância inerente à vontade do agente, tarefa indissociável do arcabouço probatório" ( REsp 1757543/RS, Rel . Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019).
[...]

(STJ - REsp: 1946490 SP 2021/0200242-6, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

A alegação do recorrente, em seu interrogatório, de que teria desistido voluntariamente ao ver a gravidade da lesão, constitui versão isolada e inverossímil, divorciada do contexto probatório. Não é compatível com a desistência voluntária a conduta de quem, após deferir dois golpes de terçado contra a vítima, apenas cessa a agressão porque se depara com resistência armada. A desistência voluntária exige que o agente, podendo prosseguir sem impedimentos externos, opte livremente por não fazê-lo. Não foi o que ocorreu.

Ademais, as circunstâncias objetivas da agressão revelam, com clareza solar, o inequívoco animus necandi. O recorrente empregou instrumento altamente letal (terçado), desferiu golpes dirigidos à cabeça da vítima (região absolutamente vital), demonstrou persistência no intento criminoso (dois golpes sucessivos, sendo o segundo após perseguir a vítima), e apenas cessou a agressão diante da reação defensiva. Todos esses elementos caracterizam, de forma inconteste, a tentativa de homicídio, afastando por completo a tese de desistência voluntária.

A gravidade das lesões produzidas também corrobora a conclusão pela tentativa. Conforme atestado pelo laudo de exame de corpo de delito, a vítima sofreu amputação do braço esquerdo, com perigo de vida, incapacidade permanente para o trabalho e debilidade definitiva do membro superior. Tais consequências evidenciam a gravidade e a letalidade da agressão perpetrada, incompatível com mera intenção de lesionar.

Importa destacar, ainda, que a alegada versão de "desistência ao ver a gravidade da lesão" não se sustenta diante da dinâmica dos fatos. Se o recorrente realmente tivesse desistido voluntariamente após o primeiro golpe que atingiu o braço da vítima, não haveria necessidade de a vítima pegar uma faca para se defender, nem de a companheira pegar um pedaço de madeira. A necessidade de reação defensiva por parte das vítimas demonstra, por si só, que a cessação da agressão não decorreu de vontade livre e espontânea do agente, mas sim da impossibilidade de prosseguir diante da resistência oposta.

Portanto, a tese de desistência voluntária não pode ser acolhida porque: primeiro, é logicamente incompatível com o reconhecimento da tentativa pelo Conselho de Sentença; segundo, não encontra suporte no conjunto probatório, que demonstra inequivocamente que a não consumação decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente (reação defensiva da vítima e de terceiros); terceiro, as circunstâncias objetivas da agressão (emprego de terçado, golpes dirigidos à cabeça, persistência após o primeiro golpe, gravidade das lesões produzidas) evidenciam o claro animus necandi; e quarto, a versão apresentada pelo recorrente mostra-se isolada e inverossímil, não se harmonizando com o contexto probatório produzido.

As consequências do delito foram gravíssimas: a vítima, pai de família com filho pequeno, teve seu braço esquerdo amputado, resultando na impossibilidade de continuar exercendo sua profissão de pescador, tornando-se dependente do auxílio de seus genitores para sobreviver e sustentar sua família. Ademais, o recorrente cometeu o crime de ameaça na presença do filho da vítima, criança de apenas nove anos de idade, que presenciou toda a cena de violência contra seu pai.

Assim, inexiste decisão manifestamente contrária às provas dos autos. O veredito popular encontra-se devidamente amparado no conjunto probatório produzido, não havendo que se falar em anulação do julgamento ou submissão do recorrente a novo júri.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso para, na extensão conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

Não conheço do pedido de redimensionamento da pena, ante a manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 24/11/2025